Tribunal: TJES
Processo: 5007366-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007366-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO OLIVEIRA DE JESUS

AUT. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. CONDIÇÕES PESSOAIS E ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente, acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, com pedido de revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo e constrangimento ilegal. O paciente está custodiado há mais de cinco anos, sem conclusão da primeira fase do procedimento do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, com violação ao princípio da duração razoável do processo;

(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente responde por homicídio qualificado cometido em coautoria e com envolvimento de menor de idade, o que demonstra gravidade concreta do fato e risco à ordem pública.

4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos, como a periculosidade do agente e os antecedentes criminais negativos, incluindo outro processo por fato análogo.

5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, considerando a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências para localizar testemunha chave.

6. Parte do atraso se deve à ausência da defesa técnica e à renúncia do patrono do paciente, o que afasta a responsabilidade exclusiva do Judiciário pelo prolongamento do feito.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a análise do excesso de prazo deve observar as circunstâncias do caso concreto, e não critérios matemáticos.

8. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas, diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar as particularidades do caso concreto, incluindo a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a existência de diligências pendentes, não se limitando a mero critério aritmético.”

“A gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e os antecedentes criminais negativos justificam a manutenção da prisão preventiva mesmo diante da longa duração do processo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII

CPP, arts. 312 e 319

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024

STJ, AgRg-HC 913.793/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23/08/2024, DJe 23/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007366-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: GUSTAVO OLIVEIRA DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. PLURALIDADE DE RÉUS. CONDIÇÕES PESSOAIS E ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente, acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, com pedido de revogação da prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo e constrangimento ilegal. O paciente está custodiado há mais de cinco anos, sem conclusão da primeira fase do procedimento do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, com violação ao princípio da duração razoável do processo;

(ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente responde por homicídio qualificado cometido em coautoria e com envolvimento de menor de idade, o que demonstra gravidade concreta do fato e risco à ordem pública.

4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos, como a periculosidade do agente e os antecedentes criminais negativos, incluindo outro processo por fato análogo.

5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, considerando a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências para localizar testemunha chave.

6. Parte do atraso se deve à ausência da defesa técnica e à renúncia do patrono do paciente, o que afasta a responsabilidade exclusiva do Judiciário pelo prolongamento do feito.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a análise do excesso de prazo deve observar as circunstâncias do caso concreto, e não critérios matemáticos.

8. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas, diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar as particularidades do caso concreto, incluindo a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a existência de diligências pendentes, não se limitando a mero critério aritmético.”

“A gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e os antecedentes criminais negativos justificam a manutenção da prisão preventiva mesmo diante da longa duração do processo.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII

CPP, arts. 312 e 319

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024

STJ, AgRg-HC 913.793/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23/08/2024, DJe 23/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007366-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO OLIVEIRA DE JESUS

AUT. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,

com pedido liminar,

impetrado em favor de
GUSTAVO OLIVEIRA DE JESUS,
sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, no curso da Ação Penal nº 0003354-37.2019.8.08.0012, instaurada pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente há mais de 05 (cinco) anos, sem que tenha havido a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o que configuraria excesso de prazo e verdadeira antecipação de pena, em violação aos princípios da presunção de inocência e da duração razoável do processo.

Diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 13667085.

Informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 14096181), e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 14443315) opinou pela denegação da ordem.

Conheço do presente Habeas Corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que fundamentaram o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendo que a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, cumpre destacar que o paciente responde pela prática de crime de homicídio qualificado pelo concurso de agentes e pelo fato da vítima ser adolescente, o que, em tese, caracteriza conduta de extrema gravidade, notadamente pela forma como o crime foi executado e pelos graves impactos causados à ordem pública.

Segundo a peça acusatória, o delito teria sido praticado de forma premeditada e mediante coautoria, envolvendo, ainda, a corrupção de menor de idade para a prática criminosa, configurando um contexto de violência extrema, com potencial significativo de risco à paz social.

Ademais, a segregação cautelar do paciente não se sustenta apenas na gravidade abstrata do delito, mas encontra respaldo em elementos concretos que justificam a necessidade da medida extrema.

A decisão que manteve a prisão preventiva destaca que o paciente ostenta antecedentes criminais negativos, respondendo a outra ação penal por fato análogo, igualmente com decretação de prisão preventiva. Esse histórico evidencia, de maneira clara, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, circunstância que, por si só, reforça a necessidade de garantir a ordem pública mediante a custódia cautelar.

Quanto à alegação de excesso de prazo, também não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder capaz de justificar a revogação da prisão preventiva.

Isso porque, como bem pontuado pela autoridade coatora, o processo é complexo, envolve pluralidade de réus e diligências sucessivas para localização de testemunha ocular chave, cujo depoimento é considerado imprescindível pelo Ministério Público.

Vale ressaltar, ainda, que foram designadas várias audiências, sendo que, em uma delas a instrução não pôde ser realizada devido à ausência da defesa técnica do próprio paciente, circunstância que contribuiu diretamente para o prolongamento da tramitação do feito.

Além disso, consta dos autos que o patrono do paciente renunciou o mandato em 29/10/2024, sem imediata nomeação de substituto e sem apresentação das alegações finais, o que também gerou atraso na conclusão da primeira fase do procedimento do Júri. Portanto, não há como imputar ao Estado-Juiz ou à acusação a responsabilidade exclusiva pela demora na tramitação do feito.

Neste contexto, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma consolidada, que a aferição do excesso de prazo não deve se pautar por critério aritmético, mas sim à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado, alegando excesso de prazo na prisão preventiva desde 4/5/2021. A defesa requer a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, não sendo meramente matemática.
4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime. 5. A pluralidade de réus e a fase processual justificam a duração da prisão preventiva. 6. As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos concretos que justificam a medida. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 908776 PB 2024/0146734-4, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPULSIONAMENTO REGULAR DO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
[...]” (STJ; AgRg-HC 913.793; Proc. 2024/0174437-0; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 23/08/2024).

No presente caso, como bem destacou o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, não há indicativos de desídia ou inércia estatal. Ao contrário, o Juízo de origem tem adotado todas as providências necessárias para o regular andamento do processo, inclusive designando nova audiência com urgência, como restou consignado na decisão de ID 13640145.

Outro aspecto que merece destaque é a necessidade de preservação da ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva pelo paciente, notadamente diante dos antecedentes e do contexto criminoso narrados nos autos.

Dessa forma, a segregação cautelar, visa não apenas assegurar a aplicação da lei penal, mas também resguardar a coletividade contra novos atos criminosos.

Por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revela adequada no caso concreto, tendo em vista a elevada periculosidade do agente e a gravidade do crime imputado, circunstâncias que evidenciam a insuficiência de medidas menos gravosas para acautelar o processo.

Diante de todo o exposto, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.